Tribunal: STF
Processo: MS 39453
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sandra Aparecida Paulino e Silva opôs novos embargos de declaração em face de decisão mediante a qual não conheci dos primeiros aclaratórios.



    Nas razões recursais, após afirmar existir “omissão flagrante” no pedido alternativo da ação mandamental, a embargante aponta haver jurisprudência desta Corte onde, apesar de ter sido denegada a segurança por incompetência do Supremo e rejeitados os embargos de declaração, determinou-se a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do que entendesse de direito, o que deve ser feito também nestes autos.



    Alega que a interposição de apelação não configura erro grosseiro, em razão de a Lei do Mandado de Segurança prever expressamente o cabimento do aludido recurso contra sentença denegatória da medida pleiteada (Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º). 



    Conforme aduz, não houve prestação jurisdicional pelo STJ, uma vez que integrantes do Colegiado “sob suspeição” participaram do julgamento, o que gerou nulidade absoluta.



    Requer, ao fim:



    [...] sejam efetivamente analisados os pontos de omissão, múltiplos, servindo esses 2ºs aclaratórios – além dos efeitos infringentes – para o prequestionamento de todo arcabouço legal citado, em especial art. 102, inc. III, alínea ‘a’ da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando no ato impugnado se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme entendimento consolidado em ambas as Turmas deste Tribunal: Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 3 de agosto de 2022; e RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 13 de outubro de 2020.



    Para além disso, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que eventuais segundos embargos só podem ser admitidos quando a pecha a ser sanada tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. É o que se depreende do acórdão prolatado pela Primeira Turma no ARE 677.475 AgR-ED-ED, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 26 de setembro de 2016, assim resumido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO.



     1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.



     2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 



    Conforme ressaltei na decisão dos primeiros embargos, a recorrente não apontou onde estaria o vício no pronunciamento por meio do qual denegada a segurança; limitou-se a reproduzir a decisão e a elaborar uma síntese dos argumentos da petição inicial, o que ensejou o não conhecimento dos aclaratórios (CPC, art. 1.023).



     Neste segundo recurso, após afirmar, de modo genérico, que existe omissão na deliberação impugnada, ela apenas repete os argumentos da petição introdutória e da peça recursal que deu origem aos primeiros embargos, o que impede o conhecimento deste requerimento.



    Além disso, em casos fronteiriços, o Supremo tem determinado a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato do processo, independentemente da publicação do acórdão. Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:



    PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    1. Como tive oportunidade de enfatizar no julgamento dos primeiros embargos, o acórdão que denegou a segurança não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Depreende-se, portanto, nítido caráter protelatório destes segundos embargos. 



    2. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002).



     3. Segundos Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.



    (MS 29.341 ED-ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29 de agosto de 2019)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.



    (RE 63.7002 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 10 de maio de 2018)



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Segundos embargos de declaração podem ser conhecidos apenas quando o vício a ser sanado tenha surgido no acórdão que examinou os primeiros. Inovação recursal. Precedentes. 



    [...]



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato do processo. Ficam prejudicados os declaratórios opostos contra o acórdão da Segunda Turma após o acolhimento da questão de ordem.



    (MS 37.106 AgR-ED-ED-2ºJULG, Tribunal Pleno, da minha relatoria, DJe de 4 de dezembro de 2023 – grifei)



    3. Ante o exposto, não conheço dos segundos embargos de declaração. Determino a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação desta decisão.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente